Tribunal: TJBA
Processo: 0517125-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0517125-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: UCS - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS EMBARGADA: ENGETECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): TARCIO ARAUJO NUNES, MANUELA FALCAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela UCS – Participações e Investimentos Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, na Apelação nº 0517125-47.2016.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão e/ou contradição no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada, tampouco contradição entre as proposições do julgado. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação n.° 0517125-47.2016.8.05.0001, tendo como Embargante a USC – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., sendo Embargada a ENGENETCNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.